Tribunal: TJMT
Processo: 1026982-51.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026982-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), FIORENCA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.879.139/0001-10 (EMBARGADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (EMBARGADO), LADIR FAE - CPF: 196.330.769-00 (EMBARGADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1026982-51.2023.8.11.0000 - Capital.

Embargante:
Banco Sistema S.A.

Embargado:
Florença Madeiras Ltda. –Me e Outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS – INFRUTÍFERAS - SUSPENSÃO DO FEITO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1026982-51.2023.8.11.0000 - Capital.

Embargante:
Banco Sistema S.A.

Embargado:
Florença Madeiras Ltda. –Me e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Sistema
S.A
em face do acórdão que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora embargante, na qual objetivava a reforma da decisão agravada que determinou a suspensão do processo executivo, à mingua da localização de bens do executado passíveis de penhora.

Nas razões dos aclaratórios, aponta a existência de omissão na decisão agravada, porque não restaram esgotadas as ferramentas disponibilizadas para localização de bens do devedor porque as pesquisas pretendidas foram indeferidas.

Assevera que o objetivo principal da execução é a satisfação do crédito exequendo.

Pede sejam acolhidos os aclaratórios para sanar a contradição apontada.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1026982-51.2023.8.11.0000 - Capital.

Embargante:
Banco Sistema S.A.

Embargado:
Florença Madeiras Ltda. –Me e Outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante a existência de omissão

no v. acórdão porque

não houve esgotamento das ferramentas disponibilizadas pelo juízo e tampouco houve cooperação deste, para busca de bens do executado, não havendo que se falar em resultados infrutíferos das pesquisas uma vez que estas, embora requeridas reiteradas vezes pelo embargante, não foram deferidas.

Baldados os argumentos vertidos, carece apontado vicio.

Ao que se afigura, o acórdão embargado manteve a decisão do juiz singular que determinou a suspensão do feito executivo, à mingua da localização de bens penhoráveis do executado, apos tentativas de buscas sem êxito.

Consignou-se no voto condutor que “
a

reiteração de pesquisas sem motivos concretos que a justifiquem ou que evidenciem alteração da situação econômico do executado, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o Poder Judiciário, que atua apenas em cooperação com a parte.

No mais, a consulta aos sistemas implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, realizadas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente, baseada simplesmente em decurso de lapso temporal.(...)”

id n. 210348173

Assim é que diante da reiteração de pedidos sem a demonstração concreta da pertinência ou mudança da situação anterior, indeferiu-se os pedidos de buscas postuladas pelo exequente, determinando-se a suspensão do feito executiva, em observância ao disposto no

art. artigo 921, §§1º e 2º , do CPC, não havendo qualquer omissão no tocante, mas nítido inconformismo da parte embargante.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024